Tribunal: TJSP
Processo: 1500270-49.2020.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas. Sentença condenatória (art. 33, caput, da Lei de Tóxicos).
Recurso da Defesa buscando a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a fixação da pena no mínimo legal, estabelecendo-se o regime inicial semiaberto. Tráfico de drogas – Materialidade e autoria comprovadas – prisão em flagrante. Apreensão de 06 porções de maconha (peso

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas. Sentença condenatória (art. 33, caput, da Lei de Tóxicos).
Recurso da Defesa buscando a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a fixação da pena no mínimo legal, estabelecendo-se o regime inicial semiaberto. Tráfico de drogas – Materialidade e autoria comprovadas – prisão em flagrante. Apreensão de 06 porções de maconha (peso líquido – 14,62 g), e 01 pedra de crack (peso líquido – 55,4 g), de uma balança de precisão, e de quantia em dinheiro proveniente do comércio espúrio, R$ 1.614,00 – Acusado que negou a prática delitiva – Versão que restou isolada nos autos – Policiais Militares que relataram como se deu a prisão e a apreensão das drogas na residência do acusado – Tráfico de entorpecentes evidenciado pelo conjunto probatório.
Dosimetria – Pena-base fixada acima do mínimo legal, em razão da quantidade, e natureza das drogas apreendidas, inteligência do art. 42, da Lei de Drogas. Na segunda fase, a pena foi exasperada em virtude do registro da reincidência (específica). Na derradeira etapa – inaplicabilidade da causa de diminuição de pena do art. 33, §4o, da Lei 11.343/06 por expressa vedação legal - acusado reincidente.
Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, por falta de amparo legal.
Regime inicial fechado mantido, eis que justificado, e por ser o mais adequado neste caso.
Recurso defensivo improvido.